Tribunal: TCU
Processo: 033.355/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Siafi/Siconv 650683, função DIREITOS DA CIDADANIA, que teve como objeto: Apoio financeiro para a popularização das políticas públicas de promoção da igualdade racial no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás (CNPJ: 04.510.156/0001-73), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos, no montante de R$ 200 mil, repassados pela União por meio do Convênio 23801257.2008.72764, registro Siafi 650.683, firmado entre a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a referida Entidade, e que teve por objeto fornecer apoio financeiro para a popularização das políticas públicas de promoção da igualdade racial no Estado de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Casa de Cultura da Comunidade Negra de Goiânia e Goiás (CNPJ 04.510.156/0001-73), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da datas discriminadas, até a data da efetiva quitação do débito, descontado o crédito também especificado, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/6/2009 200.000,00 Débito 17/5/2010 605,28 Crédito 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à entidade responsável e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direito Humanos, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.